Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715141-26.2022.8.07.0018 APELANTE: CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO APELADO: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO O apelante-réu pugna pela concessão da gratuidade de justiça (id. 73126401, págs. 2/4), por isso não recolheu o preparo. O comprovante de rendimentos juntado com as razões recursais evidencia o recebimento pelo apelante-réu de dividendos da pessoa jurídica Cotraseg Administradora e Corretora de Seguros Ltda., no valor anual de R$ 54.202,05 (id. 73126403), o que, todavia, não comprova que tal verba representa sua única fonte de renda, portanto é insuficiente para a análise da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Intime-se o apelante-réu para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 22 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora